Tribunal: TJDFT
Processo: 0735309-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735309-60.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ELISSANDRA DE BORBA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. QUERO QUITAR. POSSIBILIDADE. ABUSO OU ILICITUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DESCUMPRIMENTO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 17 anos. 3. A cobrança extrajudicial ou a tentativa de negociação da dívida por meio de plataforma própria não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedente deste TJDFT. 4. Quero Quitar é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes. 5. A tentativa de negociação da dívida mediante concessão de descontos e apresentação de formas de pagamento por meio da plataforma Serasa Limpa Nome ou outra semelhante não constitui abusividade ou ilegalidade. Precedentes deste TJDFT. 6. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, não é possível o acolhimento dos pedidos de remoção da dívida da plataforma, tampouco da obrigação de não fazer de abstenção de cobrança do débito por qualquer via. 7. Esta Turma tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em casos como este, os honorários devem ser imputados ao autor da ação, incidindo o princípio da causalidade. 8. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, requerendo seja declarada a prescrição dos débitos objeto da demanda, bem como seja imposta a recorrida a obrigação de não fazer de abstenção de cobrança dos débitos questionados por qualquer via e a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil e na Tabela de Honorários Advocatícios de 2024 divulgada pela OAB. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028